Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-92.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DESCABIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. VULNERÁVEL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 242 DO ECA. CONFIGURAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 241-D, I, DO ECA. ABSOLVIÇÃO POR ATICIPIDADE DA CONDUTA. FATOS OCORRIDOS QUANDO A VÍTIMA JÁ TINHA DOZE ANOS COMPLETOS (ADOLESCENTE). NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA AO TIPO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. SURSIS DA PENA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece do pleito defensivo para o reconhecimento da continuidade delitiva com relação ao crime de estupro de vulnerável, por ausência de interesse recursal, na medida em que o réu somente fora denunciado e condenado por um só crime dessa espécie. Recurso parcialmente conhecido.
2. Segundo a jurisprudência pátria, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, em razão desses crimes serem, em geral, praticados às ocultas, sobretudo, quando suas declarações são confirmadas pelo depoimento de testemunha.
2.1. Na espécie, demonstrado nos autos, sobretudo, pelas declarações firmes da vítima e pelos relatos da genitora desta que o réu, exercendo autoridade sobre a vítima, por ser primo mais velho, de modo consciente e voluntário, praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal contra menor de 14 anos, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de estupro de vulnerável insculpido no artigo 217-A, do Código Penal. Inviável a absolvição por insuficiência de provas ou, mesmo, a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 215-A do Código Penal, tendo em vista a prática de crime mais grave, cuja vulnerabilidade da vítima é presumida.
3. As declarações da vítima e de sua genitora também foram firmes e coerentes no sentido de que o réu entregou arma de fogo à adolescente, para que ela pegasse e tirasse fotos, o que ampara a condenação do apelante quanto à prática do delito descrito no artigo 242 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. O artigo 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que criança é a pessoa que possui até 12 (doze) anos incompletos, ao passo que o delito imputado ao réu na denúncia, artigo 241-D, I, da Lei no 8.069/1990, estabelece que a vítima de facilitação/induzimento de acesso à material pornográfico seja criança, sendo que, na espécie, a ofendida já era adolescente à época dos fatos narrados na denúncia, sobretudo, com relação aos fatos que ela confirmou em juízo. Logo, absolveu-se o réu quanto ao referido delito, nesta instância, por atipicidade da conduta.
5. Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime de estupro de vulnerável fundamentada em elementos que não transbordaram a normalidade típica.
6. O réu não preenche os requisitos legais para a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, sobretudo, porque fora-lhe imposta pena bem superior a 02 (dois) anos de reclusão.
7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
7.1. Reduzido o valor da indenização por danos morais à vítima em atenção à ausência de análise mais acurada acerca da condição econômica do acusado, o qual, no caso, foi assistido pela Defensoria Pública, não havendo nos autos informações acerca de sua profissão e, ainda, levando-se em consideração a gravidade e as consequências do delito.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.